Tribunal: TJPA
Processo: 0001230-83.2012.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001230-83.2012.8.14.0069

APELANTE: PEDRO PEREIRA LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFLORESTAMENTO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA.
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO SOBRE DANO MORAL COLETIVO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. PRAZO SUFICIENTE PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por Pedro Pereira Lopes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por dano ambiental, condenando-o à obrigação de reflorestamento de área degradada e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se houve julgamento extra petita ao condenar o réu ao pagamento de danos morais coletivos não requeridos na inicial;

(ii) se

o prazo de 90 dias para cumprimento da obrigação de reflorestamento é razoável e exequível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação ao pagamento de danos morais coletivos não constava dos pedidos formulados na petição inicial, configurando julgamento extra petita, nos termos do art. 492 do CPC.

4. A nulidade parcial da sentença é medida que se impõe, com exclusão do item referente aos danos morais coletivos, mantendo-se os demais termos da decisão.

5. prazo de 90 dias para cumprimento da obrigação de reflorestamento é razoável, considerando que sua contagem se inicia apenas após a indicação da área e das espécies pelo IBAMA, a ser realizada na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:
“É nula, por julgamento extra petita, a parte da sentença que condena o réu ao pagamento de danos morais coletivos não requeridos na inicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492; Lei n. 7.347/1985, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.035.370/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023;
TJPA, Apelação Cível 0031407-42.2014.8.14.0301, Rel.: Des. Jose Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025; TJPA, Apelação Cível 0040532-10.2009.8.14.0301, Rel.: Desa. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 13/05/2019
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Pedro Pereira Lopes
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá, que, nos autos da Ação Civil Pública de obrigação de fazer c/c indenização por dano material causado ao Meio Ambiente ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará,
julgou parcialmente procedente
a demanda, nos seguintes termos (Id n. 9538233 – pág. 33 a 37):

“ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido proposto na presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA, para condenar o requerido:

1. A obrigação de fazer o reflorestamento da área degradada, no prazo de 90 (noventa) dias, com o equivalente de árvores e madeiras que foram retirados do meio ambiente, com fiscalização do IBAMA; caso não o faça, condeno em pagamento em pecúnia no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), devendo a soma ser revertida para o Fundo de que trata o art. 13, da Lei 7.347/85; em caso de descumprimento, aplico multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

2. Ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de dano moral coletivo, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo a soma ser revertida para o Fundo de que trata o art. 13, da Lei 7.347/85, acrescido de juros de 1% (um por cento), a partir da data da infração, e correção com base no INPC, a partir desta decisão.

Por fim, julgo extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, inciso I, do CPC).

Deixo de condenar o autor em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/1985.

Dê-se ciência ao IBAMA.”

Inconformado, Pedro Pereira Lopes interpôs recurso de Apelação (Id n. 9538233 – págs. 39 a 47) aduzindo, em suma, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
e a impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo fixado.

Foram apresentadas contrarrazões pelo provimento parcial do recurso de apelação (Id n. 9538233 – págs. 57 a 77).

O Ministério Público de 2º grau ratificou os termos das contrarrazões (Id n. 12032999).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário
Virtual
.

VOTO

Conheço do recurso de apelação cível, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, requer o apelante a
nulidade da sentença, ante a ocorrência de julgamento
extra petita
.
Afirma que os pedidos da exordial se limitaram ao reflorestamento da área e, subsidiariamente ao pagamento de danos materiais, porém, o juízo sentenciante incluiu na condenação a indenização por danos morais coletivos no valor R$ 25.000,00

(vinte e cinco mil reais).

Acerca da questão, o art. 492, do CPC consagra o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento
extra
(fora),
citra
(aquém) ou
ultra
(além)
petita
.

No caso, da simples leitura dos pedidos da exordial e do dispositivo da sentença, constata-se que, de fato, o magistrado de origem, apesar de ter analisado todos os itens relativos ao pedido autoral, ao condenar o apelante por danos morais coletivos foi além do requerimento inicial.

Desta feita, a parte da sentença que condenou o apelante ao pagamento de danos morais coletivos (item 2 da parte dispositiva da sentença) padece de nulidade absoluta, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CHEQUE NOMINAL. ENDOSSO. FRAUDE. COMPENSAÇÃO E DEPÓSITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE. PROVIMENTO JURISDICIONAL DISTINTO. JULGAMENTO
EXTRA

PETITA
. CONFIGURAÇÃO.

1. A controvérsia resume-se a saber se está configurada, na espécie, a hipótese de julgamento
extra

petita
.

2. É
extra

petita
a decisão que, em ação de reparação de prejuízos supostamente causados pela compensação e posterior depósito de cheque nominal endossado por quem não tinha poderes para tanto, condena a instituição financeira ao pagamento do valor das cártulas indevidamente compensadas.

3.
A decretação de nulidade é a sanção prevista para a hipótese de decisão
extra
ou ultra
petita
, somente podendo ser relativizada, mediante o decote da parte que excede à pretensão manifestada, se não houver prejuízo para as partes.

4 . Recurso especial provido.

(STJ, REsp n. 2.035.370/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.) (grifo nosso)

Em que pese, em regra, o julgamento
extra petita
ensejar na nulidade integral da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem, para nova análise, a fim de evitar a supressão de instância, no caso em comento tal providência demonstra-se desnecessária.

Isto porque, o magistrado de piso analisou integralmente a pretensão autoral e, apenas de forma parcial incorreu em julgamento
extra petita
, bastando, portanto, a anulação do tópico da decisão estranho aos requerimentos da exordial.

Nessa esteira, vale frisar que o próprio Órgão Ministerial, parte autora da demanda, manifestou concordância com a anulação parcial da sentença,
in verbis:

“Assim, este Procurador de Justiça entende que deve ser dado parcial provimento ao Recurso de Apelação, apenas e tão somente para afastar a condenação do apelado no pedido subsidiário (indenização), uma vez que o pedido principal (obrigação de fazer) foi corretamente acolhido pelo Juízo singular.”
(Id n. 12032999 – pág. 4)

Assim, a mera nulidade parcial da sentença não importará qualquer prejuízo às partes, pelo que, mantenho incólumes os demais termos não afetados por ela.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação para tornar sem efeito a sentença de primeiro grau apenas quanto à anulação da Procuração Pública do Cartório Queiroz Santos, Livro 0021, folha 294, mantendo-a nos demais termos. Os Agravantes sustentam que, mantida a procuração, a compra e venda deve ser validada, requerendo o provimento do recurso para reforma integral da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão monocrática, ao reconhecer a ocorrência de julgamento
extra petita
e afastar a anulação da procuração pública não requerida na inicial, deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento
extra petita
ocorre quando a sentença ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, conforme os artigos 141 e 492 do CPC, sendo vedado ao juiz conceder algo não requerido.

No caso concreto, a sentença anulou a Procuração Pública do Cartório Queiroz Santos, Livro 0021, folha 294, apesar de tal pedido não ter sido formulado pela parte Autora, configurando julgamento extra petita.

A decisão monocrática corretamente afastou apenas essa parte da sentença, mantendo os demais pontos inalterados, em conformidade com o princípio da congruência.

Os Agravantes não apresentaram argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento
extra petita
ocorre quando a decisão concede provimento além do pedido formulado na inicial, sendo nula a parte da sentença que extrapola os limites da lide.

O reconhecimento de julgamento
extra petita
impõe a anulação parcial da sentença, sem prejuízo da manutenção dos demais pontos devidamente fundamentados.

(TJPA, Apelação Cível 0031407-42.2014.8.14.0301, Rel.: Des. Jose Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. REGIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.502/1990 (ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DAS VERBAS DEFERIDAS. INCABÍVEL. DA VALIDADE DO CONTRATO MANTIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Consta na inicial que o autor ora apelado foi contratado em caráter temporário, pelo Município de Belém, na função de Assessor DAS-7, na Coordenadoria Municipal de Turismo, tendo sido contratado em 23.05.2005 e exonerado em 15.10.2007.

2- Portanto, a Administração Pública não prorrogou sucessivamente o vínculo temporário, então não há o que se falar em ilegalidade do ato administrativo, e assim, o Autor tem direito a verbas decorrentes da Legislação trabalhista.

3- Merece amparo a alegação da sentença ser extra petita, uma vez que, em análise aos autos processuais nota-se que em nenhum momento o autor pleiteou verbas referentes ao pagamento de horas extras. Assim, em atenção ao princípio da congruência, com base no art. 492, do Código de Processo Civil, que se refere a necessidade de o magistrado decidir dentro dos limites objetivados pelas partes, entendo que incorreu em
error in procedendo
, na medida em que apreciou pedido diverso daquele requerido na peça vestibular.

4- Assim, comungando com os fundamentos acima transcritos e os expostos no parecer ministerial, conheço do recurso de apelação e concedo-lhe parcial provimento, para que seja declarada nula a sentença apenas no que se refere à condenação do réu ao pagamento de horas extras, ademais, mantida a decisão quanto a condenação ao pagamento das demais verbas.

(TJPA, Apelação Cível 0040532-10.2009.8.14.0301, Rel.: Desa. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 13/05/2019)

Por fim, quanto à insurgência do apelante acerca do
prazo fixado para cumprimento da obrigação
(90 dias), entendo ser suficiente.

Ademais, vale lembrar que tal prazo iniciará a partir da indicação pelo IBAMA da área a ser reflorestada e das espécies a serem plantadas, o que será determinado em sede de cumprimento de sentença.

Logo, a inexistência de tal indicação neste momento processual não enseja qualquer prejuízo ao prazo fixado para o recorrente, não sendo fundamento para sua dilação.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

reformando a sentença combatida para excluir da sentença o trecho que trata sobre os danos morais coletivos, por se mostrar decisão
extra petita
, mantendo os demais termos por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025